Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. LIDE AJUIZADA EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Ainda que se cuide de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao Princípio do Juiz Natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as circunscrições judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional.
2. Tendo a maioria dos réus domicílio em Taguatinga, não se verificando razões plausíveis para o ajuizamento da ação monitória de origem na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, correta a decisão que, de ofício, declina da competência para processá-la, encaminhando-a ao local do domicílio do réu, em prestígio da regra geral de fixação de competência territorial, na medida em que a ação foi proposta em foro que não se enquadra em nenhum critério de fixação de competência previsto em lei.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.